Tribunal: STF
Processo: RE 1387485
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREGADO DA ECT LOTADO NO DENOMINADO BANCO POSTAL. NORMAS DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS AGÊNCIAS DA ECT. LEI Nº 7.102/1983. SÚMULA 296 DO TST. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à aplicabilidade da Lei nº 7.102/1983, aos estabelecimentos dos Correios que funcionam como Banco Postal, demandaria a análise da referida legislação ordinária. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Não incidência do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.